Tribunal: TJDFT
Processo: 0000924-48.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000924-48.2019.8.07.0010 RECORRENTE: EDSON FREITAS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ATROPELAMENTO. LESÃO CORPORAL. CONDUTOR EMBRIAGADO. CULPA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime do art. 303 do CTB é do tipo penal aberto, já que não há uma descrição minuciosa da conduta criminosa. Incumbe, assim, ao Julgador, fazendo uso de um juízo de valor, constatar se por ocasião da prática delituosa, o agente transgressor teria agido com inobservância de um dever objetivo de cuidado na direção de veículo automotor, causando resultado não desejado, porém objetivamente previsível. 2. No caso dos autos, não existe qualquer dúvida de que o descumprimento do dever objetivo de cuidado, na direção do veículo automotor, decorreu diretamente do fato de o agente transgressor estar com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 303, § 2o, CTB). 3. A ingestão excessiva de bebidas alcóolicas aumenta consideravelmente a possibilidade de ocorrência de acidentes no Trânsito. Isso porque, prejudica o equilíbrio, coordenação motora e reflexos. Também deixa o motorista desatento porque prejudica a percepção e a memória. Causa desorientação, confusão mental, reduz a acuidade visual, compromete as noções de distância, e, de todo modo, a direção segura. 4. Portanto, perfeitamente adequado o entendimento adotado pelo MMo Juiz sentenciante, no sentido de que “existe relação de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima e a conduta do acusado”, não havendo que se falar que o comportamento do ofendido, que estava deitado no meiofio, com os pés para pista de rolamento, teria sido a causa direta do acidente, mormente quando observado o resultado do teste De alcoolemia, realizado no agente transgressor 5. Recurso conhecido. NEGADO provimento. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 303, § 2o, e 309, caput, ambos da Lei no 9.503/1997, sustentando que o acidente descrito nos autos decorreu de culpa exclusiva da vítima, o que lhe isenta da culpa em relação ao crime de lesão corporal e, ainda, quanto ao estado de embriaguez, assevera não vieram para os autos provas suficientes para demonstrar que estivesse em tal condição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 303, § 2o e 309, ambos da Lei 9.503/1997, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) No caso dos autos, não existe qualquer dúvida de que o descumprimento do dever objetivo de cuidado, na direção do veículo automotor, decorreu diretamente do fato de o agente transgressor estar com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (...) entendo que a tese da Defesa, no sentido de que o réu, EDSON FREITAS BATISTA, teria se embriagado, apenas e tão somente, após a ocorrência do delito, mostra-se frágil e absolutamente inverídica. Explico. Segundo os dados dos autos, o réu teria praticado a conduta delituosa mais ou menos às 20h30min. Teria deixado o local do acidente, e, posteriormente, retornado ao local do acidente. Novamente deixado o local do acidente. Passado 15 (quinze) minutos, teria sido localizado por uma guarnição da Polícia Militar, dentro da quadra 213, no momento em que estacionava o carro em frente à sua residência. Efetivada as diligências de praxe, teria sido encaminhado para Delegacia de Polícia, local no qual teria sido realizado o teste do bafômetro, precisamente às 22h26 min. Portanto, como bem pontuou o MMo Juiz sentenciante: “não houve tempo para que o réu, após praticar o fato, se embriagasse na casa de uma amiga, como pretende alegar. Trata-se, na verdade, de versão muito oportuna para isentar responsabilidade penal diante da fuga do flagrante, mas que não merece prosperar, pois incompatível com o conjunto probatório” (ID no 29266694). Enfim, tratando-se de crime culposo, o exame da conduta depende, única e exclusivamente, do nexo com o resultado, não havendo, portanto, que se perquirir acerca da intenção do agente. E, no caso dos autos, como já assinalado, o resultado do dano gerado em VALDECI PAULO DE SOUSA decorreu da inobservância do dever de cuidado, durante a condução de veículo automotor, pelo réu, EDSON FREITAS BATISTA, o qual se encontrava com a capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão exagerada de bebida alcóolica.” (ID 31987834 - Pág. 6) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se; AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA RECORRENTE DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Ao analisar a demanda, a Corte de origem concluiu que a motocicleta conduzida pelo de cujus não notou que o veículo da recorrente estava imobilizado na via porque o condutor deixou de sinalizar o local em que o veículo necessitou parar devido a uma falha mecânica, causando então o acidente. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso dos autos, em que fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores do de cujus, que veio a óbito em razão de acidente causado pelo preposto da recorrente. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1680919/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/5/2021) Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 2021837, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029